Tribunal: TJES
Processo: 5010421-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010421-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: JOSE ROBERTO BAIAO PASSAMAI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRENTISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 88 DO CDC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABE AO CONSUMIDOR A OPÇÃO DE CONTRA QUEM AJUIZAR A DEMANDA. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DOS TITULARES BENEFICIADOS COM AS FRAUDES NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fraude operada no contexto de relação jurídica bancária envolvendo instituição financeira e correntista atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor não se limita à responsabilidade por fato do produto, sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo.

3. Ainda que a responsabilidade pelo dano possa ser imputada a mais de um fornecedor ou agente, cabe ao consumidor a opção de contra quem ajuizar a ação.

4. Não verificada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tem-se por desnecessária a inclusão dos titulares beneficiados com as fraudes no polo passivo da ação.

5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A contra a decisão (ID 3621051) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES., que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA (número 0000085-42.2020.8.08.0048), ajuizada por JOSÉ ROBERTO BAIÃO PASSAMAI, indeferiu denunciação à lide requerida pelo ora agravante, sob fundamento de que essa modalidade de intervenção de terceiro não seria possível em demandas que versem sobre direito do consumidor, por expressa previsão legal constante no artigo 88 do CDC.

Em suas razões recursais (ID 3621043), O agravante argumenta que deve ser reformada a decisão, considerando não haver responsabilidade do banco pelos fatos narrados, por envolverem crimes, o que faz com que os favorecidos por estes sejam legítimos a integrar a lide, ressaltando ainda tratar-se do caminho processual mais célere e econômico.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a decisão objurgada, haja vista tratar-se de lesão grave e de difícil reparação.

Pois bem, reafirmo o sentido decisório adotado quando do indeferimento da liminar recursal, conforme passo a expor. Neste ponto, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

[...] Descabe a tese de litisconsórcio passivo necessário. O interesse de instruir o feito com a participação dos possíveis beneficiários da fraude não os torna legitimados passivos necessário. Tal condição processual apenas ocorre quando previsto especificamente por lei ou a eficácia da sentença depender da citação de todos, a teor do artigo 114 do CPC. Não se trata da hipótese vertente, em que o autor imputa responsabilidade civil da requerida, consistente em obrigação de pagamento de quantia.

Em outro lado, eventual direito de regresso não autoriza a denunciação da lide, notadamente porque há incidência das normas do direito do consumidor ao caso vertente e do artigo 88 da Lei nº 8.078/1990. [...]

Ora, como se sabe, em situações semelhantes, de demandas que versem sobre responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação à lide seria vedada. Senão, vejamos os seguintes julgados:

[...] 2. O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º) (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.026.035; Proc. 2021/0365687-1; RN; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/06/2022)

[...] II - Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que fixou que a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.975.384; Proc. 2021/0271732-8; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 26/05/2022)

[...] 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação à lide nas hipóteses de relação de consumo e responsabilidade civil. Precedente. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.880.222; Proc. 2021/0117322-4; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 05/05/2022)

Como se depreende, o Superior Tribunal de Justiça entende que se deve fazer uma leitura ampliativa do aludido dispositivo, aplicando-lhe para todos os casos de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo.

Nesse sentido, ressalto ainda o entendimento de outros Tribunais de Justiça:

[...] Por último, a denunciação também não é cabível nas demandas que envolvam relações de consumo. Conquanto o art. 88 do CDC faça menção apenas às demandas que discutam a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto e do serviço (art. 13, CDC), deve-se interpretar ampliativamente o dispositivo, de forma a obstaculizar a denunciação em todo e qualquer litígio que verse relação de consumo. [...] (TJRJ; AI 0048067-25.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 24/10/2022; Pág. 376)

[...] I. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (artigos 12 e 14 do CDC). [...] III. Eventual direito de regresso deverá ser exercido em ação própria, no momento processual oportuno, sendo incabível a denunciação da lide no caso concreto. [...] (TJMG; AI 0134639-49.2022.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 11/10/2022; DJEMG 26/10/2022)

Diante de tal cenário, não verifico vícios na decisão atacada, notadamente no trecho em que houve o indeferimento da denunciação à lide requerida pelo autor deste instrumento.

Isso porque, ainda que o caso concreto trate de possíveis fraudes sofridas pelo consumidor agravado (JOSÉ ROBERTO BAIÃO PASSAMAI), em se tratando de hipótese de relação de consumo, o agravante BANCO SANTANDER BRASIL S.A fica impossibilitado de proceder a denunciação à lide.

Assim, eventual ausência de responsabilidade do fornecedor pelo evento danoso não se relaciona com a possibilidade de denunciação à lide, uma vez que o referido exame se confunde com o próprio mérito do feito.

Da mesma forma, o potencial direito de regresso do BANCO SANTANDER BRASIL S.A em face daqueles que alega serem os reais autores das fraudes deve ser objeto de demanda própria, diante da expressa opção do legislador constante no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os atos de terceiros fraudadores não afastam a possível responsabilidade do banco perante o consumidor, por haver obrigação contratual que garante a segurança nas operações financeiras.

Nesse mesmo sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria, ao examinar casos semelhantes:

[...] Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que rejeita formação de litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Incabível denunciação à lide nas ações oriundas de relação de consumo, a teor do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. Incabível, também, formação de litisconsórcio passivo com fraudador ou beneficiário da fraude na exegese do CPC, art. 114. Precedentes do C. STJ, desta Câmara, e deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2238686-77.2022.8.26.0000; Ac. 16133370; Franca; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 10/10/2022; DJESP 14/10/2022; Pág. 2009)

[...] Agravo de instrumento. Fraude operada no contexto de relação jurídica bancária envolvendo instituição financeira e correntista. Relação de consumo. Inteligência do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Ainda que a responsabilidade pelo dano possa ser imputada a mais de um fornecedor ou agente, cabe ao consumidor a opção de contra quem ajuizar a ação. Não verificada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Desnecessidade de inclusão dos titulares beneficiados com as fraudes no polo passivo da ação. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2176622-31.2022.8.26.0000; Ac. 16106745; Atibaia; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 30/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 2430)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pela BANCO SANTANDER BRASIL S.A e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 14:47:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46501707062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR